Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-29.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003328-29.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FONTANELLA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.127.983/0001-84 (APELADO), ANA PAULA SCHOTTEN NUNES - CPF: 023.473.759-03 (ADVOGADO), ANSELMO SCHOTTEN JUNIOR - CPF: 912.658.789-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0017-74 (APELANTE), LUIS DANIEL ALENCAR - CPF: 202.795.008-74 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), LUIZA CUNHA ROCHA - CPF: 116.442.466-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – NOTAS FISCAIS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação.

Havendo prova da entrega das mercadorias, caberia à ré/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Construtora Triunfo S/A
,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória manejada por
Fontanella Transportes LTDA
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a demanda, convertendo o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 19.325,97 (dezenove mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação. Ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A apelante sustenta a ausência de prova escrita para constituir título executivo, porquanto, alega que os documentos acostados aos autos pela parte apelada são incapazes de constituir o crédito, bem como atender ao disposto no art. 700 do CPC, notadamente porque não comprovou que a terceira pessoa que assinou as notas fiscais o fez com a sua autorização (id. 204143154).

Contrarrazões da Apelada à id. 204143158, pugnando pelo improvimento do recurso,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre ação monitória para cobrança do valor de R$ 19.325,97 (dezenove mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), decorrente das Notas Fiscais (Conhecimento de
Transporte – CTe) n. 000.024.343, Série 1; n. 000.024.344, Série 1; e n, 000.024.400, Série
1, emitidas em face da prestação de serviços de fretes realizados pela credora no itinerário São Paulo/Mato Grosso.

A controvérsia consiste em saber se a prova escrita sem eficácia de título executivo apresentada nos autos, dá à apelada/autora o direito de receber a quantia pleiteada na exordial.

Dispõe o art. 700 do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”

Nos termos do referido dispositivo legal, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)
4. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de inépcia da inicial, concluiu que a falta de autenticação da cópia da documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para invalidar a informação nela contida, incumbindo à parte interessada impugnar a autenticidade da documentação. Acrescentou, ademais, que a prova documental juntada com a inicial é apta a demonstrar a entrega das mercadorias adquiridas pela ré, tendo em vista o lançamento de carimbo de recebimento e de assinatura nos canhotos das notas fiscais, razão pela qual não há falar-se em inépcia da exordial. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes
. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

Na Monitória, como prova inicial da dívida, a autora/apelada instruiu seu pedido com o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), no qual consta a requerida, ora apelante, como tomadora do serviço, e a assinatura do recebimento das mercadorias, consoante se vê às ids.

204138607 e 204138608.

In casu
, os documentos apresentados pela apelada são documentos fiscais válidos e, portanto, constituem prova escrita hábil da obrigação inadimplida. Ademais, não se trata de documento unilateral, como alega a apelante, pois poderia, como efetiva destinatária da carga, impugnar tais documentos perante o órgão competente caso houvesse alguma irregularidade, o que não ocorreu na hipótese em comento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria e a deste Tribunal, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA HÁBIL.
A relação de conhecimento de transporte eletrônico acompanhada das notas fiscais de mercadorias transportadas constituem prova escrita apta a autorizar o ajuizamento da ação monitória
.”
(TJ-MG - AC: 00447068520158130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 21/06/2018, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2018) (destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA.
Serviços de transporte de carga. Comprovação da prestação dos serviços por meio de DACTE. Recebimento da mercadoria por distribuidora e representante da tomadora. Ausência de insurgência contemporânea da tomadora quanto a tal prática. Alegação de vícios formais na DACTE que não são suficientes para ilidir a conclusão de que os produtos foram entregues. Pagamento pelos serviços devido
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10975186620208260100 São Paulo, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 15/06/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO DA AÇÃO - NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Satisfeitos os requisitos da ação monitória (artigo 700 do CPC/15), por meio da instrução da demanda com orçamentos e notas fiscais, ou seja, provas escritas sem eficácia de título executivo, as quais não foram desconstituídas pela parte requerida, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora
.” (N.U 1001755-31.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO APOSTA POR FUNCIONÁRIO/PREPOSTO DA RÉ – DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais com assinatura do preposto da ré, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. 2. “
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória
” (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).”
(TJ-MT - APL: 00025811420148110002 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018) (destaquei)

Não bastasse, tendo a autora/apelada feito prova da entrega das mercadorias relativas às notas fiscais supra relacionadas, mediante assinatura do recebedor, caberia à ré/apelante demonstrar que a pessoa que as recebeu não fazia parte do quadro de funcionários, ou não estava autorizada a receber os produtos, ou qualquer outra causa que afastasse a lisura do aludido documento, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca do assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. DUPLICATAS, CONHECIMENTO DE TRANSPORTE E NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DO ACEITE. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. MÉRITO.
NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES DEVIDAMENTE ASSINADOS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS ASSINATURAS NÃO ERAM AUTORIZADAS.
BENEFÍCIO ADVINDO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS QUE SE MOSTRA EVIDENTE NO CASO DOS AUTOS, TORNANDO DEVIDO O RESPECTIVO VALOR. EQUÍVOCO QUANTO À CIDADE DA REMESSA, QUE EM RAZÃO DE OUTROS DADOS CONSTANTES, INCLUSIVE DA PROPRIETÁRIA DA EMBARGANTE, DÃO CONTA DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EX OFFICIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. EMPRESA EMBARGANTE QUE ALICERÇOU SUA PRETENSÃO INAUGURAL NO DESCONHECIMENTO DE QUEM TERIA RECEBIDO AS NOTAS FISCAIS E PRODUTOS OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO INEQUIVOCAMENTE QUE A PROPRIETÁRIA DA EMBARGANTE E SEU FILHO TERIAM RECEBIDO TAIS PRODUTOS. OFENSA AOS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ. PENALIDADE IMPOSTA. CONDENAÇÃO EM 22% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXEGESE DO ART. 81 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-SC - AC: 03000884920178240058 São Bento do Sul 0300088-49.2017.8.24.0058, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Em casos tais, aplica-se a teoria da aparência, pois, uma vez que os termos de recebimento atinente às notas fiscais encontram-se devidamente assinados, caberia à ré/apelada, como já dito, a comprovação de que a assinatura não era autorizada ou de que a pessoa não pertencia ao quadro de funcionários, ônus que lhe competia, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, com a prova da constituição da dívida, a Monitória está aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, cumprindo, portanto, o art. 700 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024